Tribunal: TJDFT
Processo: 0747943-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVOLUÇÃO DE AR COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a nulidade da citação por edital em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação por edital realizada é válida; (ii) analisar se os meios de localização do executado foram devidamente esgotados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital constitui medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas as tentativas de localização da parte, nos termos do art. 256, inc. II e § 3o do CPC.
4. A devolução do aviso de recebimento (AR) com a informação "não procurado" não configura situação suficiente para justificar a citação por edital.
5. Não houve demonstração de diligências exaustivas, incluindo tentativas de localização por oficial de justiça, como determina a legislação processual.
6. A citação irregular compromete o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital é inválida quando realizada sem a comprovação do esgotamento das diligências para localização do réu.
2. A devolução de AR com a informação "não procurado" não é suficiente para justificar a adoção da citação por edital.
3. A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239 e 256.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1857852/SP, Terceira Turma, DJe 22/03/2021; REsp 1637515/AM, Quarta Turma, DJe 27/10/2020; TJDFT, Acórdão 1928360, 07252699120248070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/9/2024.